Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO AREDA NUNES, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal do Gama, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, sustenta o ilustre impetrante a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, seja em razão do princípio da presunção de inocência, seja pela impossibilidade de delitos praticados anteriormente servirem como fundamento para tanto. Por outro lado, consigna que não existem fundamentos concretos que possam dar suporte à custódia cautelar em comento, à guisa de preservação da ordem pública, enfatizando que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja revogado o decreto de prisão preventiva combatido, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares substitutivas, ou a concessão de prisão domiciliar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos autos da ação penal ora em tramitação perante o d. Juiz do conhecimento, o paciente foi preso em flagrante em 30/06/2021, pelo cometimento, em tese, do delito descrito no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A do Código Penal. Conforme anotado no auto de prisão em flagrante, a vítima entrou em contato com a delegacia de polícia, informando que dois homens haviam restringido a sua liberdade, abandonando-a em uma estrada próxima ao Gama/DF, levando o seu carro e o seu celular. A partir do rastreamento do celular, a equipe policial conseguiu localizar o veículo, seguindo até o local, já no Estado de Goiás. Segundo disseram os policiais, ao avistar a viatura, o motorista do veículo, identificado como sendo o ora paciente, tentou se evadir em alta velocidade, situação que gerou uma perseguição com troca de tiros. O motorista, então, virou em uma estrada de terra e pulou do veículo, sendo capturado em seguida. O passageiro, por sua vez, foi baleado, após ter tentado atirar nos policiais (ID 96360661 da APOrd 0710898-82). O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente, imputando-lhe a prática do delitos descritos nos artigos 157, § 2o, II e IV, e §2o-A, I, e 329, caput, ambos do Código Penal. Na ocasião, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, alegando que “não foi realizada audiência de custódia pela Justiça goiana, constando apenas que houve comunicação ao núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça” (ID 96778392 da APOrd 0710898-82). O d. Juízo do Núcleo de Custódia do egrégio JDFT apreciou o flagrante e determinou o recambiamento do preso para o Distrito Federal (ID 97137710 da APOrd 0710898-82). Então o d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal do Gama recebeu a denúncia. Na oportunidade, relaxou a prisão em flagrante do detento, por excesso de prazo, mas decretou, no mesmo ato, a sua prisão preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 97261031 da APOrd 0710898-82): “No caso dos autos, estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão provisória, previstos nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Há elemento da prova da existência do crime de roubo e de resistência, e indícios suficientes da autoria, conforme se extrai do expediente, caracterizado assim o fumus commissi Delicti. Ademais, o delito de roubo é doloso e punido com pena de reclusão acima de quatro anos em abstrato. Vale ainda destacar a gravidade concreta do caso. O denunciado teria, em plena luz do dia e próximo ao estabelecimento comercial, Panificadora Forno de Ouro, em comum acordo com FRANCILEUSO COSTA SOUSA vulgo “JABOTI” (falecido), subtraído o telefone celular e o veículo pertencentes à vítima, mediante grave ameaça empregada com uso de arma de fogo; além de ter efetuado disparo contra a viatura policial, durante a perseguição policial. Nesse contexto, a prisão preventiva torna-se necessária, a fim de neutralizar a periculosidade social do denunciado. Desta forma, o periculum libertatis está representado pela necessidade de resguardar a ordem pública. Por fim, registro que não há outra medida cautelar diversa da prisão que seja aplicável no caso em exame”. Renovado pedido de revogação da prisão preventiva, o d. Juiz do conhecimento, reiterando os fundamentos constantes de sua anterior decisão, o indeferiu (ID 100376452 da APOrd 0710898-82). Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que no caso não há como se cogitar da existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, que possam justificar a desconstituição da custódia cautelar do paciente. Na verdade, a decretação da prisão baseou-se na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade demonstrada pelo paciente no momento da execução do delito. O d. magistrado, de forma fundamentada, demonstrou a periculosidade dos agentes, em razão das circunstâncias concretas, concluindo como excedidas as elementares do tipo penal. Como é cediço, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por outro lado, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Neste exato sentido, caminha a jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: "HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta participação nos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e corrupção de menores, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1293037, 07447135220208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Importa que fique aqui destacado, por oportuno, que consoante jurisprudência reiterada deste egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justifiquem. Além disso, é preciso também consignar que o paciente já possui histórico delitivo, registrando em seu desfavor uma condenação pelo crime do art. 129 do CP, transitada em julgado (ID 96869803 da APOrd 0710898-82), o que, sem dúvida, demonstra propensão ao crime. Neste aspecto, aliás, é importante ressaltar que, conforme orientação sedimentada oriunda do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por fim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por conta destas considerações, indefiro a liminar. Dispenso o d. Juiz do conhecimento da prestação de informações, considerando a suficiência da instrução do presente writ. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.